Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto.
2. Recurso conhecido e não provido.